Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028590-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZABEL ALVES SANTOS - CPF: 304.507.301-82 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA ENVOLVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Hipótese em que o conjunto dos autos requer a dilação probatória, notadamente quando há pedido expresso.

2.

O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte aduz que merece ser reconhecida a obrigação de fazer para restabelecimento da linha móvel (66) 99999-5575 e reconhecida a ausência de relação jurídica com a linha (66) 99644-1943.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028590-12.2022.8.11.0003

Polo Ativo

IZABEL ALVES SANTOS

Polo Passivo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

A fim de contextualizar, a parte autora, ora recorrente, ingressou com a ação sob a narrativa de que, ao buscar a empresa recorrida para pagamento de sua fatura 10/2022 referente à linha (66) 99999-5575, foi informada de que havia dois débitos em aberto para a linha (66) 99644-1943, ao que questionou esta última por não reconhecer e não ter firmado contrato.

Prossegue a narrativa alegando que, ao invés da empresa cancelar a linha desconhecida, cancelou a linha que utiliza há mais de 3 (três) anos.

Em sede liminar, foi deferido o pleito de restabelecimento da linha (66) 99999-5575, no prazo de 5 (cinco) dias, contudo, a empresa apresentou manifestação em 29/11/2022 informando que necessitaria de dilação probatória para cumprimento. Em seguida, mais precisamente em 06/12/2022, a empresa apresenta nova manifestação e informa que não foi possível reativar a linha somente via sistema, sendo necessário o comparecimento da parte autora em uma das lojas físicas para resolução.

Não houve qualquer intimação da parte autora para resolução, nesse ponto.

Demais disso, o imbróglio se mantém até a presente data, ao passo que a parte autora, dentre as razões recursais, informa que a linha não foi restabelecida.

Em que pese o juízo
a quo
tenha formulado suas razões de convencimento no que tange à linha (66) 99644-1943, que a autora alega desconhecer, nada pontuou sobre os fatos acima descritos, além de não ser possível a aplicabilidade da teoria da causa madura ante a necessidade de diligências para resolução em relação a linha (66) 99999-5575.

É consabido que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno. Não é o caso dos autos, em que as provas constantes dependem de dilação probatória.

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente quando há pedido expresso.

Assim, é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO AUTOR – PRESENÇA DE OUTROS FATOS QUE PODEM CORROBORAR COM OS ARGUMENTOS DO AUTOR – NECESSIDADE DE REABERTURA DE FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTESTAÇÃO EQUIVOCADAMENTE DESENTRANHA – RESTITUIÇÃO DA DEFESA AOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Julgado improcedente o pleito autoral, observando exclusivamente laudo pericial que, além de despertar dúvida na sua elaboração, o decisum recorrido deixou de considerar outros elementos que demandavam determinação de produção de provas e realização de diligências, bem como não examinou defesa que anteriormente fora desentranhada dos autos por ser considerada, equivocadamente, intempestiva, sendo imperiosa a anulação da sentença recorrida.

(N.U 0037634-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Desse modo, no quadro delineado, a anulação da sentença é medida que se impõe a fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e se houve falha na prestação do serviço.

Por consequência, prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto, de ofício,

ANULO
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para providências de diligências necessárias, seguindo-se a prolação de nova sentença. Por consequência, prejudicado o recurso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023